Tribunal: TJDFT
Processo: 0033264-26.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. NAO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de execução fiscal, nos termos dos arts. 330, inciso II, e 924, inciso I, do CPC
2. Esta colenda Corte de justiça tem entendimento no sentido de que, tendo sido prolatada sentença de indeferimento da petição inicial, com posterior citação do réu para oferecimento de contrarrazões à apelação interposta pelo autor e, sendo mantida a sentença, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais, porquanto angularizada a relação processual e as contrarrazões detêm natureza de contestação.
3. Considerando que o patrono da parte executada não precisou se empenhar para manter a sentença a qual não foi chamado anteriormente para apresentar defesa, descabida a fixação de verba honorária na origem.
4. Apelação conhecida e desprovida.